Tribunal: TJSP
Processo: 1004870-07.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004870-07.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
BARCELONA TRANSPORTES LTDA, é apelado/apelante ALBERTO OLIVEIRA
REPRESENTAÇÕES DE CALÇADOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004870-07.2019.8.26.0196 -Voto no 9.177
2
VOTO No: 9.177
APELAÇÃO No: 1004870-07.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APELANTES: BARCELONA TRANSPORTES LTDA. E
ALBERTO OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES DE CALÇADOS
LTDA. ME
APELADOS: OS MESMOS
APELAÇÃO. Declaratória de nulidade de débito
c.c. indenização por dano moral. Sentença de parcial
procedência. Insurgência pelo dano moral por parte
do autor. Réu que busca a redistribuição do ônus
sucumbencial.
Sentença
mantida.
Recursos
improvidos.
Cuida-se de dois recursos de apelação
respondidos e bem processados por meio dos quais pretendem ver
as empresas apelantes reformada a r. sentença de fls. 91/94, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de nulidade de débito c.c. indenização por danos
morais, para cancelar definitivamente o protesto dos boletos
discriminados na inicial. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou cada parte a arcar com as custas e despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004870-07.2019.8.26.0196 -Voto no 9.177
3
que dispendeu, arbitrando os honorários advocatícios no valor de R$
990,00 a ser pago ao advogado da parte adversa.
Apela a empresa autora pugnando pelo
deferimento da indenização por dano moral no valor de R$
8.000,00, pois seu nome permaneceu protestado por 17 dias após o
pagamento da dívida, o que lhe causou transtornos e
constrangimentos com seu banco.
A empresa ré se insurge, em apertada síntese,
aduzindo que sucumbiu em parte mínima, de modo que o ônus
sucumbencial deve ser reformado nos termos do art. 86, parágrafo
único, do CPC, e também em razão do princípio da causalidade,
pois considera que a foi a autora quem deu causa à propositura da
ação.
Contrarrazões às fls. 131/136 e 137/144 pelo
improvimento do recurso de apelação do ex adverso.
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo
ambos
os
recursos
no
efeito
suspensivo, com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
Admito
os
recursos,
reconhecida
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004870-07.2019.8.26.0196 -Voto no 9.177
4
regularidade formal, pois tempestivos, regularmente preparados e,
quanto ao mais, atendem os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
A autora ajuizou ação declaratória de nulidade
de débito c.c. sustação de protesto em face da ré. Alegou que houve
protesto de título sem que lhe fossem enviados e-mail, cobrança ou
boleto anterior. Pediu liminarmente a sustação do protesto, o que foi
regularmente deferido e indenização por dano moral.
Em defesa, a ré alegou que houve cobrança
regular e apresentou documentos que respaldaram suas alegações.
A r. sentença julgou a demanda parcialmente
procedente, confirmando a sustação do protesto, mas negando a
indenização por dano moral por considerar que a autora assinou
contrato em que constava a cobrança da dívida, que não foi paga em
seu prazo, de modo que o protesto se mostrou justificado. Também
considerou que a demora para a sustação do protesto foi regular,
pois: “ante a notícia de pagamento, a requerida emitiu carta de
anuência à empresa autora, em 28/02/2019, conforme e-mail de fls.
35, e a autora recebeu pelo correio a referida carta, em
07/03/2019, conforme o documento de fls. 66.” (fl. 93)
De fato, entre o dia do pagamento da dívida e
o recebimento da carta de anuência para levantamento do protesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004870-07.2019.8.26.0196 -Voto no 9.177
5
decorreram apenas vinte dias, sendo que houve um feriado de
carnaval nesse ínterim, de modo que não é grave o suficiente para
ensejar a concessão de indenização.
Assim, a r. sentença merece prestígio, pois
bem julgou a demanda no mérito.
Quanto à distribuição do ônus sucumbencial,
também deve ser ratificado, pois dois foram os pedidos (sustação do
protesto e indenização por dano moral). O autor saiu vencedor no
primeiro e sucumbente no segundo, de modo que é mesmo o caso de
aplicar o caput do art. 86 do CPC (e não de seu parágrafo único).
De rigor, portanto, a confirmação da r.
sentença.
Do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento aos recusos.
Majoram-se os honorários sucumbenciais para
o patamar de R$ 1.500,00, para o advogado de ambas as partes, por
força do § 11 do art. 85 do CPC.
DÉCIO RODRIGUES
Relator